Tribunal: STF
Processo: RE 1406304
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 13).



    A agravante aponta, em síntese, a necessidade de prorrogação da sua licença-maternidade por 31 (trinta e um) dias, período correspondente ao tempo que seu filho, recém-nascido, permaneceu internado na UTI neonatal.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 13 e passo a reexaminar o recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário (RE) interposto contra acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. HIPÓTESE DE PARTO PREMATURO. PRORROGAÇÃO DA DATA DE INÍCIO EM VIRTUDE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DURANTE A INTERNAÇÃO. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.” (pág. 1 do documento eletrônico 7 - grifei).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal (CF), alega-se, em suma, violação aos arts. 5°, caput; 7°, XVIII; 201, II; 195, § 5° e 227, todos da mesma Carta, sob o argumento de que o pagamento do salário-maternidade deveria abranger, não apenas os 120 (cento e vinte) dias de licença constitucionalmente garantidos à beneficiária, mas, também, todos dias em que ela esteve internada juntamente com o bebê nascido prematuro antes da alta hospitalar. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 6.327/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o entendimento de que “o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação.” O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONVERTIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. CONTAGEM DE TERMO INICIAL DE LICENÇA-MATERNIDADE E DE SALÁRIO-MATERNIDADE A PARTIR DA ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA MÃE, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO §1º DO ART. 392, DA CLT, E DO ART. 71 DA LEI 8.213/1991. NECESSÁRIA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Cumpridos os requisitos da Lei nº. 9.882/99, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a fungibilidade entre ADI e ADPF.



    2. A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto nº. 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação.



    3. O direito da criança à convivência familiar deve ser colocado a salvo de toda a forma de negligência e omissão estatal, consoante preconizam os arts. 6º, caput, 201, II, 203, I, e 227, caput, da Constituição da República, impondo-se a interpretação conforme à Constituição do §1º do art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do art. 71 da Lei nº. 8.213/1991.



    4. Não se verifica critério racional e constitucional para que o período de licença à gestante e salário-maternidade sejam encurtados durante a fase em que a mãe ou o bebê estão alijados do convívio da família, em ambiente hospitalar, nas hipóteses de nascimentos com prematuridade e complicações de saúde após o parto.



    5. A jurisprudência do STF tem se posicionado no sentido de que a ausência de previsão de fonte de custeio não é óbice para extensão do prazo de licença-maternidade, conforme precedente do RE nº. 778889, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2016. A prorrogação de benefício existente, em decorrência de interpretação constitucional do seu alcance, não vulnera a norma do art. 195, §5º, da Constituição Federal.



    6. Arguição julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, §1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.º 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.º 3.048/99), de modo a se considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, prorrogando-se em todo o período os benefícios, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, §2º, da CLT, e no art. 93, §3º, do Decreto n.º 3.048/99.” (grifei)



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF), para conceder à agravante a prorrogação da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade pelo período de 31 (trinta e um) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator